Tribunal: TJES
Processo: 0010999-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010999-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA BATISTA e outros (9)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SIMPLES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES REALIZADAS E SUSPENSAS. ATOS NS. 001 e 002, DE 02/02/1995, DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECONDUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITOS FUNCIONAIS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Diante da constatação de que os efeitos do julgamento da demanda pode repercutir na esfera jurídica da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, acolhe-se seu pedido de ingresso na lide como assistente simples do Estado do Espírito Santo.

2. A controvérsia em questão não é estranha a este sodalício e envolve pedido de reconhecimento de direitos funcionais decorrentes do período em que os autores, aprovados em concurso público regido pelos Editais 01/94 e 02/94, ficaram afastados de seus respectivos cargos nos quais tinham tomado posse, em decorrência dos atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995, cuja nulidade restou reconhecida por decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 0000784-57.1995.8.08.0000 (100.95.000784-7).

3. Não havendo comprovação inconteste da notificação dos autores da decisão administrativa acerca dos pedidos por eles formulados e que reverberam na pretensão deduzida nestes autos, correta a sentença ao concluir pela inocorrência de prescrição.

4. No caso vertente, não há que se falar em reintegração como prescrito pelo art. 49, da LC nº 46/94, pois a posse e exercício dos autores ocorreu entre 26 e 30 de janeiro de 1995, o que foi suspenso pelos atos nºs 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995 e, apesar de terem sido reconduzidos aos respectivos cargos entre 01/02/2000 e 01/03/2000, certo é que não foram demitidos e sequer eram estáveis ao tempo dos questionados atos.

5. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados.[...]” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018).

6. Apelação cível provida. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 23 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010999-82.2016.8.08.0024

Remetente:

Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelados:

Adriana Aparecida da Silva Batista e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que acolheu em parte a pretensão autoral para
“[...]
DETERMINAR o cômputo do período em que os autores ADRIANA APARECIDA DA SILVA BATISTA, EMERSON BARBOSA, LUCIANO COELHO MATEUS, MARGARIDA MARIA VIEIRA BUENO, PATRICIA LIMA PIMENTEL, QUINTINO JOSÉ NUNES LOUREIRO, ROSIANO FEITOSA RIBEIRO ADEODATO, TADEU PEREIRA BASTOS e WAGNER ANTONIO RANGEL (com exceção de Júlio Cezar Souza) permaneceram afastados até a respectiva reintegração, para fins de aposentadoria, das gratificações de "assiduidade" e de "tempo de serviço"; CONDENAR o Estado ao pagamento de todas as verbas de natureza remuneratória, bem como da diferença das gratificações, desde a exoneração até a reintegração ao respectivo cargo público, com correção monetária a contar da época em que cada retribuição financeira seria devida e juros moratórios, na forma legal, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação; DETERMINAR a realização das progressões funcionais pretendidas, com o pagamento das verbas retroativas daí decorrentes, considerando, ainda, os efeitos financeiros a partir de 16 de abril de 2003, a teor do parágrafo 4º, do artigo 1º, do Ato Normativo n.º 2.140/2004.[...]”
(fls. 1.081/1.087v, integrada pelo ato de fls. 1.105/1.105v)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo suscita a ocorrência da prescrição, ao pálio de que
“[...]o termo inicial do prazo prescricional é o dia 30/12/1999, estando indiscutivelmente prescrita a pretensão daqueles que não ajuizaram ação judicial ou nao fizeram requerimento administrativo até o dia 29/12/2004[...]”
; que
“[...]os autores Adriana Aparecida da Silva, Emerson Barbosa,: Margarida Maria Vieira Bueno, Patricia Lima Pimentel, Quintino José Nunes Loureiro e Tadeu Pereira Bastos apresentaram no dia 01/09/2009[...]”
requerimentos administrativos, os quais
“[...]foram indeferidos no dia 01/03/2010, com a intimação dos requerentes, através de seus advogado, fI. 451, no dia 04/10/2010[...]”
. Aduz que não vinga a pretensão de pagamento de verbas e vantagens do período em que estiveram afastados do cargo, pois
“[...]os requerentes não eram estáveis, não foram afastados do cargo em virtude de inquérito administrativo disciplinar e nem Ihe foram aplicadas penalidades de demissão[...]”
. Alega que a Resolução nº 1745/94, que instituiu a Plano de Carreira e de Vencimentos dos Servidores da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
“[...]exige a prévia avaliação funcional dos servidores para serem concedidas as suas progressões[...]”
. Além disso, sustenta que em relação à recorrida Patrícia Lima Pimentel,
“[...]não consta informação de posse anterior aos atos nº 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995, que suspendeu as nomeações, posses e exercícios de todos os autores e demais concursados[...]”
. (fls. 1.108/1.114v)

Por meio da petição de fls. 1.119/1.126 a petição de fls. 520-526, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo requereu sua intervenção no processo na condição de assistente simples do apelante, com base no art. 119, do CPC.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 1.127/1.142).

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 3201294)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024
R E L A T Ó R I O
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que acolheu em parte a pretensão autoral para “[...]DETERMINAR o cômputo do período em que os autores ADRIANA APARECIDA DA SILVA BATISTA, EMERSON BARBOSA, LUCIANO COELHO MATEUS, MARGARIDA MARIA VIEIRA BUENO, PATRICIA LIMA PIMENTEL, QUINTINO JOSÉ NUNES LOUREIRO, ROSIANO FEITOSA RIBEIRO ADEODATO, TADEU PEREIRA BASTOS e WAGNER ANTONIO RANGEL (com exceção de Júlio Cezar Souza) permaneceram afastados até a respectiva reintegração, para fins de aposentadoria, das gratificações de "assiduidade" e de "tempo de serviço"; CONDENAR o Estado ao pagamento de todas as verbas de natureza remuneratória, bem como da diferença das gratificações, desde a exoneração até a reintegração ao respectivo cargo público, com correção monetária a contar da época em que cada retribuição financeira seria devida e juros moratórios, na forma legal, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação; DETERMINAR a realização das progressões funcionais pretendidas, com o pagamento das verbas retroativas daí decorrentes, considerando, ainda, os efeitos financeiros a partir de 16 de abril de 2003, a teor do parágrafo 4º, do artigo 1º, do Ato Normativo n.º 2.140/2004.[...]” (fls. 1.081/1.087v, integrada pelo ato de fls. 1.105/1.105v)
Em suas razões, o Estado do Espírito Santo suscita a ocorrência da prescrição, ao pálio de que “[...]o termo inicial do prazo prescricional é o dia 30/12/1999, estando indiscutivelmente prescrita a pretensão daqueles que não ajuizaram ação judicial ou nao fizeram requerimento administrativo até o dia 29/12/2004[...]”; que “[...]os autores Adriana Aparecida da Silva, Emerson Barbosa,: Margarida Maria Vieira Bueno, Patricia Lima Pimentel, Quintino José Nunes Loureiro e Tadeu Pereira Bastos apresentaram no dia 01/09/2009[...]” requerimentos administrativos, os quais “[...]foram indeferidos no dia 01/03/2010, com a intimação dos requerentes, através de seus advogado, fI. 451, no dia 04/10/2010[...]”. Aduz que não vinga a pretensão de pagamento de verbas e vantagens do período em que estiveram afastados do cargo, pois “[...]os requerentes não eram estáveis, não foram afastados do cargo em virtude de inquérito administrativo disciplinar e nem Ihe foram aplicadas penalidades de demissão[...]”. Alega que a Resolução nº 1745/94, que instituiu a Plano de Carreira e de Vencimentos dos Servidores da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, “[...]exige a prévia avaliação funcional dos servidores para serem concedidas as suas progressões[...]”. Além disso, sustenta que em relação à recorrida Patrícia Lima Pimentel, “[...]não consta informação de posse anterior aos atos nº 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995, que suspendeu as nomeações, posses e exercícios de todos os autores e demais concursados[...]”. (fls. 1.108/1.114v)
Por meio da petição de fls. 1.119/1.126 a petição de fls. 520-526, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo requereu sua intervenção no processo na condição de assistente simples do apelante, com base no art. 119, do CPC.
Contrarrazões pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 1.127/1.142).
Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 3201294)
É, no que importa, o relatório. Peço dia.
*
A SRª ADVOGADA MARIA TERESA MARQUES:-
Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de estar na tribuna. Ontem despachei o processo com os ilustres desembargadores.
Na realidade, a lide trata-se da discussão acerca do concurso da ALES, da Assembleia Legislativa de 1994, em que houve uma suspeita de fraude e os servidores entraram com uma ação no ano de 2016 pedindo verbas retroativas e efeitos funcionais no período que não trabalharam, ou seja, de 1995 a 2000.
Foi superada a prescrição a despeito de uma ação ingressada em 2016 de um direito a qual se iniciou com o retorno em serviço em 2000 e deferiu-se sem prestação de serviço efeitos funcionais e financeiros aos servidores da ALES.
Repartindo a sustentação oral, o Estado vem pleitear em primeiro momento o reconhecimento da prescrição, por quê? Porque se pede nessa ação efeitos funcionais e financeiros de um período de 1995 a 2000, com uma ação que se ingressou no ano de 2016. Ou seja, o termo inicial de prescrição conta-se da lesão, ou seja, retorno em atividade que foi em 2000. Não existia nenhum outro marco interruptivo, suspensivo.
Superada a prescrição, o Estado pede a improcedência do pedido, por quê? Porque pede os efeitos funcionais e financeiros de uma hipótese que não a reintegração no serviço.
Na realidade, os servidores não eram estáveis, ficaram um dia trabalhando e houve um ato suspensivo da Assembleia, por suspeita de irregularidade. O que com todo respeito em sentença, foi se equiparar a situação em voga a uma reintegração. Não existia estabilidade, não existia processo, não existia procedimento administrativo, ou seja, não está aqui o instituto de reintegração.
Nos memoriais distribuídos consignei, inclusive, a jurisprudência do Tribunal Pleno, aqui do tribunal de Justiça, a qual foi contrária ao pleito dos servidores. O que temos nessa situação: servidores que trabalharam por um dia, dois ou três no máximo e pedem cinco anos que não trabalharam. Pedem promoções, progressões e efeitos financeiros de um período não trabalhado, em que não se equipara a reintegração.
Já temos jurisprudência que cita, que é preciso de efetivo serviço para fins funcionais e é preciso efetivo serviço pra fins de verbas de efeitos indenizatórios.
Senhores Desembargadores, o que peço? Peço a coerência do Tribunal, porque quando existiu o pedido de suspensão de pauta pela outra parte, o Estado juntou diversas decisões, inclusive do Tribunal e das Turmas Recursais, todas, pela improcedência do pedido ao reconhecimento de prescrição. Seria, na verdade, uma revolução depois disso tudo em termo de sentença nesse sentido!
Agradeço a oportunidade.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Senhor Presidente, considerando a sustentação oral da ilustre Procuradora, peço o retorno dos autos.
*
com
DATA DA SESSÃO: 05/03/2024
V O T O

RETORNO DOS AUTOS
Questão preliminar: Requerimento de intervenção processual (Assistência):
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGA SIMÕES (RELATORA):-
Conforme consta do breve relato, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo requereu sua intervenção no processo na condição de assistente simples do apelante, com base no art. 119, do CPC (fls. 1.119/1.126).
O art. 119, parágrafo único, do CPC, prescreve que “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”
Além disso, segundo o art. 120, caput, do CPC, “[...]Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido[...]”.
No caso dos autos, tenho que a terceira interveniente ostenta a qualidade de assistente simples do ente público recorrente, na medida em que o desfecho do imbróglio em apreço poderá repercutir em sua esfera jurídica.
Pelo exposto, acolho o pedido de ingresso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo na lide como assistente simples do Estado do Espírito Santo.
É como voto.
Mérito:
A pretensão deduzida pelos recorridos não é estranha a este sodalício e envolve pedido de concessão de vantagens e pagamento de rubricas decorrentes do período em que os autores ficaram afastados de seus respectivos cargos nos quais tinham tomado posse, em decorrência de aprovação em concurso público regido pelos Editais 01/94 e 02/94, por supostas irregularidades identificadas no certame.
As nomeações, posses e exercício de todos os concursados, aprovados, nomeados, empossados e no pleno exercício dos cargos para os quais foram aprovados os candidatos foram suspensas pelos atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995, os quais foram impugnados pelo Mandado de Segurança nº 0000784-57.1995.8.08.0000 (100.95.000784-7), tendo a ordem sido concedida em favor dos servidores impetrantes.
Em fevereiro e março de 2000, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença concessiva de segurança em questão, os requerentes foram reintegrados pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, sem todavia reconhecer-lhes o direito às vantagens funcionais e pecuniárias pertinentes aos cinco anos que estiveram afastados de suas funções.
Eis o âmago da controvérsia.
No que diz respeito à prescrição alegada pelo ente público recorrente, constou da sentença que “[...]O enfrentamento da prejudicial deve ser realizado, inicialmente, com a análise da validade ou não da notificação relativa à decisão administrativa proferida em desfavor da pretensão dos ora autores. E, para tanto, vê-se que o AR – aviso de recebimento (fl. 11) possui diversos vícios que o tornam imprestável ao fim que se destina. Ora, o aviso de recebimento não faz menção ao correto número do processo administrativo, além de ter sido juntado em autos diversos, o que impede a contagem de eventual prazo para recurso por parte da parte representada pelo douto causídico, Dr. Ricardo Tadeu Rizzo Bicalho. Ademais, embora não juntado ao respectivo processo administrativo à época, demonstra que a intimação do causídico ocorrera, notadamente em razão de que fora remetido ao endereço informado naqueles autos. Se não bastasse, além de não ter sido recebido pelo supracitado advogado, consta número incorreto da sala comercial de seu escritório profissional.[...]”
Assim, como não há comprovação inconteste da notificação dos autores da decisão administrativa acerca dos pedidos por eles formulados e que reverberam na pretensão deduzida nestes autos, tenho por correta a sentença ao concluir pela inocorrência do transcurso do prazo prescricional em questão.
Afinal, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do e. STJ, “[...]A análise da prescrição, diante de causa suspensiva, impõe, inclusive, por imposição legal, a fixação exata do termo a quo e do termo ad quem do lapso temporal em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, o que torna-se imprescindível que a data do protocolo do requerimento administrativo e da publicação da decisão administrativa final estejam claramente demonstrada nos autos.[...]” (EDcl no REsp n. 353.607/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/9/2004, DJ de 11/10/2004, p. 367.)
Quanto à matéria de fundo propriamente dita, ressalto ser incontroverso nos autos que o reingresso dos autores aos respectivos cargos decorreu de ato administrativo que os alcançou antes mesmo do trânsito em julgado do acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0000784-57.1995.8.08.0000 (100.95.000784-7), em que foi reconhecida a nulidade dos atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995.
Como se sabe, a reintegração é instituto que serve para reinvestidura de servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens (art. 49, da LC nº 46/94).
No caso dos autos, portanto, não há que se falar em reintegração, pois a posse e exercício dos autores ocorreu entre 26 e 30 de janeiro de 1995, o que foi suspenso pelos atos nºs 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995 e, apesar de terem sido reconduzidos aos respectivos cargos entre 01/02/2000 e 01/03/2000, certo é que não foram demitidos e sequer eram estáveis ao tempo dos questionados atos.
Além disso, como a suspensão das posses e exercícios dos autores ultimada atos nºs 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995 se deu em virtude de suspeita de fraude no concurso público do qual participaram, a atuação do ente público encontra-se respaldada pela orientação jurisprudencial constante do verbete sumular nº 473, do e. STF, segundo o qual “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
Não se pode olvidar, ademais, que em sede de recursos repetitivos o pretório excelso sedimentou entendimento de que “[...]A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. (RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018). (Sem grifo no original).
Não fosse o bastante, anoto que este sodalício, ao julgar outras demandas envolvendo as mesmas questões em debate assim se manifestou:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAIS NS.º 01 E 02 DE 1994. INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME. SUSPENSÃO DOS ATOS DE NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DA ASSEMBLEIA PROVIDO PARA ADMITIR SUA INTERVENÇÃO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Assembleia Legislativa Estadual (ALES) está abrangida no conceito de Fazenda Pública e, por esta razão, goza da isenção do pagamento de custas e despesas processuais quando atua em juízo na defesa de suas prerrogativas e nas questões institucionais (personalidade judiciária. Preliminar de não conhecimento do recurso da ALES rejeitada.
2. Questão envolvendo discussão sobre tema internos da ALES possibilita sua intervenção no feito na qualidade de assistente simples. Recurso da ALES conhecido e provido.
3. Concurso público da ALES do ano de 1994. Existência fundada de fraudes no certame que deu azo à suspensão dos atos de nomeação dos candidatos aprovados. Tempo curtíssimo (menos de dois meses) entre publicação do edital, aprovação, nomeação, posse, efetivo exercício e suspensão dos atos de posse.
4. Entendimento do Tribunal Pleno do e. TJES no sentido de, no concurso discutido, não haver direito a ressarcimento dos candidatos aprovados pelo período em que ficaram afastados de suas funções.
5. À luz do art. 49 da LC 46/94, são exigidos os seguintes elementos para que ocorra a reintegração propriamente dita: (i) servidor estável; e (ii) anterior ocorrência de demissão, precedida do devido processo administrativo. (...) Somente considerando o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais. (...) Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados. (TJES, Mandado de Segurança n.º 100150029427).
6. Incidência, no caso, do precedente repetitivo do e. STF firmado no julgamento do RE 629392.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195582, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)
“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO COM RELAÇÃO A 9 (NOVE) IMPETRANTES. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL OCORRIDA DE FORMA PARCIAL. ACOLHIMENTO REFERENTE AO CÔMPUTO ADMINISTRATIVO DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ALCANÇAR EFEITOS PECUNIÁRIOS PRETÉRITOS. ACOLHIDA, EXCLUINDO-SE OS EFEITOS FUNCIONAIS. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE POSSES E EXERCÍCIOS OCORRIDOS POUQUÍSSIMOS DIAS ANTES. BUSCA DOS MESMOS EFEITOS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMISSÃO. POSTULAÇÃO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. MEDIDAS QUE EXIGEM O EXERCÍCIO DO CARGO PARA A SUA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I- A partir do momento em que ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível isto é, juntar cópia de processo desaparecido ou extraviado , não é razoável e tampouco proporcional um formalismo exacerbado no trato da matéria, destinado a exigir a juntada do documento mesmo diante dessas circunstâncias.
II- O acirrado debate acerca da ciência do patrono de vários Impetrantes sobre a decisão tomada no Processo Administrativo nº 92962 evidencia que a presente demanda exige dilação probatória, a qual, como é cediço, não é admitida no bojo do mandamus , que exige prova pré-constituída dos fatos alegados.
III- A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Verbetes sumulares 269 e 271 do STF.
IV- Diante da configuração de conduta omissiva da Autoridade, não se verifica a ocorrência da decadência.
V- Segundo a jurisprudência do STJ, seria aplicável ao caso a Teoria da Actio Nata, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional somente se iniciaria com o trânsito em julgado do acórdão responsável pela anulação do ato administrativo.
VI- À luz do art. 49 da LC 46/94, são exigidos os seguintes elementos para que ocorra a reintegração propriamente dita: (i) servidor estável; e (ii) anterior ocorrência de demissão, precedida do devido processo administrativo.
VII- Somente considerando o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais.
VIII- Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados.
IX- Segurança denegada.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018). (Sem grifo no original).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Diante da nova feição sucumbencial, condeno os recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observados os parâmetros do §2º, do mesmo dispositivo legal.
É como voto.
*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*

V I S T A
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Os autos irão com vista para o Desembargador Annibal de Rezende Lima.

*
swa*
DATA DA SESSÃO: 23/04/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-
Acompanho o voto da eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Questão preliminar: Requerimento de intervenção processual (Assistência):

Conforme consta do breve relato, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo requereu sua intervenção no processo na condição de assistente simples do apelante, com base no art. 119, do CPC (fls. 1.119/1.126).

O art. 119, parágrafo único, do CPC, prescreve que
“a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”

Além disso, segundo o art. 120, caput, do CPC,
“[...]Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido[...]”.

No caso dos autos, tenho que a terceira interveniente ostenta a qualidade de assistente simples do ente público recorrente, na medida em que o desfecho do imbróglio em apreço poderá repercutir em sua esfera jurídica.

Pelo exposto,
acolho o pedido
de ingresso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo na lide como assistente simples do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Mérito:

A pretensão deduzida pelos recorridos não é estranha a este sodalício e envolve pedido de concessão de vantagens e pagamento de rubricas decorrentes do período em que os autores ficaram afastados de seus respectivos cargos nos quais tinham tomado posse, em decorrência de aprovação em concurso público regido pelos Editais 01/94 e 02/94, por supostas irregularidades identificadas no certame.

As nomeações, posses e exercício de todos os concursados, aprovados, nomeados, empossados e no pleno exercício dos cargos para os quais foram aprovados os candidatos foram suspensas pelos atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995, os quais foram impugnados pelo Mandado de Segurança nº 0000784-57.1995.8.08.0000 (100.95.000784-7), tendo a ordem sido concedida em favor dos servidores impetrantes.

Em fevereiro e março de 2000, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença concessiva de segurança em questão, os requerentes foram reintegrados pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, sem todavia reconhecer-lhes o direito às vantagens funcionais e pecuniárias pertinentes aos cinco anos que estiveram afastados de suas funções.

Eis o âmago da controvérsia.

No que diz respeito à prescrição alegada pelo ente público recorrente, constou da sentença que
“[...]
O enfrentamento da prejudicial deve ser realizado, inicialmente, com
a análise da validade ou não da notificação relativa à decisão administrativa proferida em desfavor da pretensão dos ora autores. E, para tanto, vê-se que o AR – aviso de recebimento (fl. 11) possui diversos vícios que o tornam imprestável ao fim que se destina. Ora, o aviso de recebimento não faz menção ao correto número do processo administrativo, além de ter sido juntado em autos diversos, o que impede a contagem de eventual prazo para recurso por parte da parte representada pelo douto causídico, Dr. Ricardo Tadeu Rizzo Bicalho. Ademais, embora não juntado ao respectivo processo administrativo à época, demonstra que a intimação do causídico ocorrera, notadamente em razão de que fora remetido ao endereço informado naqueles autos. Se não bastasse, além de não ter sido recebido pelo supracitado advogado, consta número incorreto da sala comercial de seu escritório profissional.[...]”

Assim, como
não há comprovação inconteste da notificação dos autores da decisão administrativa acerca dos pedidos por eles formulados e que reverberam na pretensão deduzida nestes autos, tenho por correta a sentença ao concluir pela inocorrência do transcurso do prazo prescricional em questão.

Afinal, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]A análise da prescrição, diante de causa suspensiva, impõe, inclusive, por imposição legal, a fixação exata do termo a quo e do termo ad quem do lapso temporal em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, o que torna-se imprescindível que a data do protocolo do requerimento administrativo e da publicação da decisão administrativa final estejam claramente demonstrada nos autos.[...]” (EDcl no REsp n. 353.607/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/9/2004, DJ de 11/10/2004, p. 367.)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, ressalto ser incontroverso nos autos que o reingresso dos autores aos respectivos cargos decorreu de ato administrativo que os alcançou antes mesmo do trânsito em julgado do acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº
0000784-57.1995.8.08.0000 (100.95.000784-7), em que foi reconhecida a nulidade
d
os atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995.

Como se sabe, a
reintegração é instituto que serve para reinvestidura de servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens (art. 49, da LC nº 46/94).

No caso dos autos, portanto, não há que se falar em reintegração, pois a posse e exercício dos autores ocorreu entre 26 e 30 de janeiro de 1995, o que foi suspenso pelos atos nºs 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995 e, apesar de terem sido reconduzidos aos respectivos cargos entre 01/02/2000 e 01/03/2000, certo é que não foram demitidos e sequer eram estáveis ao tempo dos questionados atos.

Além disso, como a suspensão das posses e exercícios dos autores ultimada atos nºs 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995 se deu em virtude de suspeita de fraude no concurso público do qual participaram, a atuação do ente público encontra-se respaldada pela orientação jurisprudencial constante do verbete sumular nº 473, do e. STF, segundo o qual
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Não se pode olvidar, ademais, que em sede de recursos repetitivos o pretório excelso sedimentou entendimento de que
“[...]A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. (RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018). (Sem grifo no original).

Não fosse o bastante, anoto que este sodalício, ao julgar outras demandas envolvendo as mesmas questões em debate assim se manifestou:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAIS NS.º 01 E 02 DE 1994. INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME. SUSPENSÃO DOS ATOS DE NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DA ASSEMBLEIA PROVIDO PARA ADMITIR SUA INTERVENÇÃO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Assembleia Legislativa Estadual (ALES) está abrangida no conceito de Fazenda Pública e, por esta razão, goza da isenção do pagamento de custas e despesas processuais quando atua em juízo na defesa de suas prerrogativas e nas questões institucionais (personalidade judiciária. Preliminar de não conhecimento do recurso da ALES rejeitada.

2. Questão envolvendo discussão sobre tema internos da ALES possibilita sua intervenção no feito na qualidade de assistente simples. Recurso da ALES conhecido e provido.

3. Concurso público da ALES do ano de 1994. Existência fundada de fraudes no certame que deu azo à suspensão dos atos de nomeação dos candidatos aprovados. Tempo curtíssimo (menos de dois meses) entre publicação do edital, aprovação, nomeação, posse, efetivo exercício e suspensão dos atos de posse.

4. Entendimento do Tribunal Pleno do e. TJES no sentido de, no concurso discutido, não haver direito a ressarcimento dos candidatos aprovados pelo período em que ficaram afastados de suas funções.

5. À luz do art. 49 da LC 46/94, são exigidos os seguintes elementos para que ocorra a reintegração propriamente dita: (i) servidor estável; e (ii) anterior ocorrência de demissão, precedida do devido processo administrativo. (...) Somente considerando o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais. (...) Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados. (TJES, Mandado de Segurança n.º 100150029427).

6. Incidência, no caso, do precedente repetitivo do e. STF firmado no julgamento do RE 629392.

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195582, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO COM RELAÇÃO A 9 (NOVE) IMPETRANTES. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL OCORRIDA DE FORMA PARCIAL. ACOLHIMENTO REFERENTE AO CÔMPUTO ADMINISTRATIVO DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ALCANÇAR EFEITOS PECUNIÁRIOS PRETÉRITOS. ACOLHIDA, EXCLUINDO-SE OS EFEITOS FUNCIONAIS. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE POSSES E EXERCÍCIOS OCORRIDOS POUQUÍSSIMOS DIAS ANTES. BUSCA DOS MESMOS EFEITOS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMISSÃO. POSTULAÇÃO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. MEDIDAS QUE EXIGEM O EXERCÍCIO DO CARGO PARA A SUA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I- A partir do momento em que ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível isto é, juntar cópia de processo desaparecido ou extraviado , não é razoável e tampouco proporcional um formalismo exacerbado no trato da matéria, destinado a exigir a juntada do documento mesmo diante dessas circunstâncias.

II- O acirrado debate acerca da ciência do patrono de vários Impetrantes sobre a decisão tomada no Processo Administrativo nº 92962 evidencia que a presente demanda exige dilação probatória, a qual, como é cediço, não é admitida no bojo do mandamus , que exige prova pré-constituída dos fatos alegados.

III- A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Verbetes sumulares 269 e 271 do STF.

IV- Diante da configuração de conduta omissiva da Autoridade, não se verifica a ocorrência da decadência.

V- Segundo a jurisprudência do STJ, seria aplicável ao caso a Teoria da Actio Nata, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional somente se iniciaria com o trânsito em julgado do acórdão responsável pela anulação do ato administrativo.

VI- À luz do art. 49 da LC 46/94, são exigidos os seguintes elementos para que ocorra a reintegração propriamente dita: (i) servidor estável; e (ii) anterior ocorrência de demissão, precedida do devido processo administrativo.

VII- Somente considerando o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais.

VIII- Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados.

IX- Segurança denegada.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018). (Sem grifo no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno os recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observados os parâmetros do §2º, do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

VOTO PARA ACOMPANHAR O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.